Tribunal: TJES
Processo: 0002813-59.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MUNICÍPIO E SEGURADORA CONDENADOS SOLIDARIAMENTE. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA SEGURADORA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Município de Nova Venécia e pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que os condenou solidariamente ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito. A sentença de 1º grau condenou os réus ao pagamento de R$ 13.402,64 por danos materiais e R$ 30.000,00 e R$ 28.944,86 por danos morais às vítimas sobreviventes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o Município de Nova Venécia é responsável pelo acidente e pelo pagamento das indenizações;
(ii) analisar a extensão da responsabilidade da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, especialmente se a cobertura securitária abrange os passageiros do veículo e os valores de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município é responsável pelo acidente de trânsito em razão da conduta culposa de seu preposto, que adormeceu ao volante. O Boletim de Ocorrência e outros elementos de prova confirmam que o acidente decorreu da falha do condutor, afastando-se qualquer excludente de responsabilidade.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo inaplicáveis os argumentos do Município sobre dificuldades financeiras para o pagamento das indenizações ou excludentes de responsabilidade.

O valor das indenizações por danos morais fixado pelo juízo de origem encontra-se dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do acidente, que causou quatro mortes e ferimentos graves nos apelados.

No tocante à seguradora, restou demonstrado que a apólice contratada pelo Município não abrangia a cobertura para acidentes pessoais dos passageiros do veículo segurado, limitando-se à responsabilidade por danos causados a terceiros. Assim, a Porto Seguro não pode ser responsabilizada pelos danos materiais dos passageiros.

Entretanto, quanto aos danos morais, a apólice inclui uma cobertura de até R$ 5.000,00 por evento danoso, o que deve ser respeitado, limitando-se a responsabilidade da seguradora a este montante para os aludidos danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido. Recurso da Porto Seguro parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Município por danos causados por seu preposto é objetiva, não se afastando pelo mero argumento de ausência de excludente de ilicitude ou por dificuldades financeiras.

A seguradora não responde por danos materiais de passageiros quando a apólice contratada prevê cobertura apenas para terceiros.

A cobertura para danos morais deve observar o limite contratual da apólice, que, no caso, fixa o valor máximo de R$ 5.000,00 por evento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 757; CPC, arts. 85, § 2º e § 8º, 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.094.740/RO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.04.2024; STJ, REsp n. 1.311.407/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.03.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002813-59.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros
APELADO: JONES PEREIRA DE AGUIAR e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002813-59.2020.8.08.0047

DATA DA SESSÃO: 19/11/20224

R E L A T Ó R I O

A SR. DESEMBARGADORA
HELOISA CARIELLO
(
RELATOR
A):-

O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA e a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS interpuseram recursos de Apelação contra a r. sentença de fls. 417/423, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”, condenando os Recorrentes, de forma solidária, “ao pagamento de: i) indenização a título de dano material em favor dos requerentes no valor de R$ 13.402,64 (treze mil quatrocentos e dois reais e sessenta e quatro centavos), a ser acrescido de correção monetária e juros moratórios a contar do dia do acidente de trânsito (25 de novembro de 2019), pelo índice da taxa Selic (que abrange juros de mora e correção monetária), ressaltando que a obrigação da seguradora é limitada aos valores definidos na apólice do seguro; ii) indenização a título de danos morais, sendo o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor de Leontina Maria Dadalto de Aguiar e o valor de R$ 28.944,86 (vinte e oito mil novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) em favor de Jones Pereira de Aguiar, a ser acrescido de correção monetária e juros moratórios a contar do dia do acidente de trânsito (25 de novembro de 2019), pelo índice da taxa Selic (que abrange juros de mora e correção monetária), ressaltando que a obrigação da seguradora é limitada aos valores definidos na apólice do seguro”.

Nas razões recursais de fls. 426/442, a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, aduz, em síntese, que a r. sentença
a quo
não merece prosperar pois, dentre as cláusulas do contrato de seguro celebrado entre a empresa e o Município de Nova Venécia, não consta a cobertura aos danos causados aos passageiros do veículo segurado, mas tão-somente a terceiros, não sendo cabível a tese adotada no julgado vergastado, que aplicou interpretação extensiva ao considerar os Apelados, passageiros do veículo acidentado, como se terceiros fossem.

Sustenta, ademais, que há outras duas ações em trâmite (processos n° 0001251-42.2020.8.08.0038 e n° 0002468-93.2020.8.08.0047) com a mesma causa de pedir, qual seja, o acidente de trânsito ocorrido em 25/11/2019, razão pela qual as importâncias seguradas contratadas na apólice em comento devem compreender todas as ações, o que significa dizer que o limite da importância segurada, que inclusive foi estabelecido pela r. sentença guerreada, deve ser aplicado uma só vez, devendo a cobertura de danos morais (R$5.000,00) ser utilizada para liquidar todas as ações/condenações que envolvem o mesmo sinistro.

Diante disso, pleiteia a seguradora a reforma da r. sentença, para que seja consignado expressamente que a responsabilidade da Apelante limita-se à importância segurada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais e que esta seja utilizada para liquidar ambas ações conexas, afastando-se eventual entendimento de aplicação de duas vezes a mesma cobertura contratual.

Quanto à condenação em danos morais, alega o Apelante que a quantia de R$ 28.944,86 para o primeiro autor/apelado e R$ 30.000,00 para a segunda autora/apelada mostra-se excessiva, devendo a indenização por danos morais servir apenas para reparar o dano causado à parte, não podendo ser fixada em valor capaz de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido.

Por fim, o Recorrente pugna pela redução dos honorários sucumbenciais, estabelecendo-os de forma proporcional à condenação estabelecida na lide secundária.

Por sua feita, o MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA sustenta, às fls. 446/456, que “não houve durante a instrução processual maiores esclarecimentos sobre os verdadeiros motivos que corroboraram para a concretização do evento danoso, não podendo recair ao Município e ao seu correspondente agente público (motorista) a presunção de que tenha dado causa ao acidente, sem a incidência de excludentes fáticas”.

Ademais, “o reconhecimento de responsabilidade do Município de Nova Venécia/ES pelo juízo de primeiro grau amparou-se na declaração unilateral feita pelo condutor do veículo após o acidente, no sentido de que ‘teria dormido ao volante’. Contudo, tal fundamento não deve prosperar, posto que muito provavelmente o condutor, no momento daquela declaração, encontrava-se em flagrante estado de choque”.

Insurge-se, ainda, o ente estatal contra o valor da condenação a título de indenização por danos morais, alegando-o exorbitante e contrário à orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que seu arbitramento deve sempre levar em consideração a moderação, bom senso, e peculiaridades do caso concreto, não se justificando que a reparação ocasione enriquecimento sem causa. Aduz, ainda, que, acaso mantido tal valor, o Município sofrerá grandes perdas em seus cofres, vindo a prejudicar seus escassos recursos e, por consequência, a oferta de serviços públicos à já carente população de Nova Venécia.

Diante de tais exposições pleiteia o ente municipal a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, reduzir o quantum arbitrado a título de dano moral.

Nas contrarrazões (ID 7377482), os Apelados pugnam pelo desprovimento de ambos os recursos.

É, em síntese, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRª ADVOGADA SAMIRA TINOCO:-

Primeiramente, cumprimento o ilustríssimo Desembargador Presidente dessa sessão, Desembargadora Relatora, demais Desembargadores e autoridades presentes, Ministério Público, colegas advogados e servidores.

Na ação principal, o pedido da indenização de dano moral e material é justamente oriundo de um acidente automobilístico em que os autores, no caso aqui apelados, eram passageiros desse veículo segurado.

Então, cumpre salientar que esse veículo, em que os apelados eram passageiros, possuía uma pólice de seguro, sim, com o município, porém, a cobertura para esses danos eram apenas para terceiros, Ou seja, a cobertura securitária elencada pelo segurado tinha apenas o objetivo de garantir o ressarcimento dos danos que esse veículo segurado viesse a causar a terceiros.

Como, por exemplo, num atropelamento. Ou seja, a condição para o recebimento, então, da indenização é de que a vítima não estivesse dentro deste veículo. Não ocupasse esse veículo. No caso, como terceiros não transportados por esse veículo.

Porém, a sentença considerou que os apelados deveriam ser classificados como terceiros, porque ele entendeu que para fins do contrato de seguro elaborado entre a seguradora e o município, essas pessoas que estavam sendo transportadas eram terceiras. Só que isso foge ao conceito de terceiro pactuado dentro do contrato de seguro.

Então, justamente por esse motivo, seguiu a apelação para tentar reverter esse entendimento de que a pessoa que não está sendo transportada por esse veículo, sim, é uma terceira.

Agora, a pessoa que é ocupante deste veículo, ela não pode ser considerada como terceira para fins de contrato seguro, mesmo porque o segurado tinha a opção de fazer uma contratação de uma cláusula contratual para cobrir eventuais danos que fossem causados aos passageiros do veículo segurado em eventual acidente automobilístico, o que não foi feito.

Então, nesse sentido, a gente pede a reforma da sentença de piso para excluir a condenação da seguradora porque não existe cobertura contratual pactuada para danos aos ocupantes do veículo segurado.

É nesse sentido que é a apelação.

Agradeço a atenção de todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SR. DESEMBARGADORA
HELOISA CARIELLO
(
RELATOR
A)
:-

Presidente, pela ordem, o meu intento era efetivamente manter o meu entendimento.

Apenas em relação a um aspecto destacado pela ilustre advogada, vou pedir o retorno dos autos e trago na próxima sessão.

*

rpm*

DATA DA SESSÃO:26/11/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SR. DESEMBARGADORA
HELOISA CARIELLO
(
RELATOR
A)
:-

Conforme relatado, o MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA e a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS interpuseram recursos de Apelação contra a r. sentença de fls. 417/423, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”, condenando os Recorrentes, de forma solidária, “ao pagamento de: i) indenização a título de dano material em favor dos requerentes no valor de R$ 13.402,64 (treze mil quatrocentos e dois reais e sessenta e quatro centavos), a ser acrescido de correção monetária e juros moratórios a contar do dia do acidente de trânsito (25 de novembro de 2019), pelo índice da taxa Selic (que abrange juros de mora e correção monetária), ressaltando que a obrigação da seguradora é limitada aos valores definidos na apólice do seguro; ii) indenização a título de danos morais, sendo o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor de Leontina Maria Dadalto de Aguiar e o valor de R$ 28.944,86 (vinte e oito mil novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) em favor de Jones Pereira de Aguiar, a ser acrescido de correção monetária e juros moratórios a contar do dia do acidente de trânsito (25 de novembro de 2019), pelo índice da taxa Selic (que abrange juros de mora e correção monetária), ressaltando que a obrigação da seguradora é limitada aos valores definidos na apólice do seguro”.

Por oportuno, inicio meu voto pelo exame da lide principal, considerando as razões deduzidas no recurso do MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, que questiona as circunstâncias do acidente de trânsito, objetivando o afastamento da responsabilidade do ente público no evento danoso. Vejamos, pois:

Sustenta a Municipalidade, em síntese, que “não houve durante a instrução processual maiores esclarecimentos sobre os verdadeiros motivos que corroboraram para a concretização do evento danoso, não podendo recair ao Município e ao seu correspondente agente público (motorista) a presunção de que tenha dado causa ao acidente, sem a incidência de excludentes fáticas”.

Aduz, ademais, que “o reconhecimento de responsabilidade do Município de Nova Venécia/ES pelo juízo de primeiro grau amparou-se na declaração unilateral feita pelo condutor do veículo após o acidente, no sentido de que ‘teria dormido ao volante’. Contudo, tal fundamento não deve prosperar, posto que muito provavelmente o condutor, no momento daquela declaração, encontrava-se em flagrante estado de choque”.

Insurge-se, ainda, o Recorrente contra o valor da condenação a título de indenização por danos morais, alegando-o exorbitante e contrário à orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que seu arbitramento deve sempre levar em consideração a moderação, bom senso, e peculiaridades do caso concreto, não se justificando que a reparação ocasione enriquecimento sem causa. Alega, também, que, acaso mantido tal montante, o Município sofrerá grandes perdas em seus cofres, vindo a prejudicar seus escassos recursos e, por consequência, a oferta de serviços públicos à já carente população de Nova Venécia.

Diante disso, pleiteia o ente municipal a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais, afastando-se também a condenação pelos danos materiais relativos a despesas não comprovadas pelos Recorridos.

Em que pesem os judiciosos argumentos esposados pelo ora Recorrente, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

Colhe-se do Boletim de Ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal que:

“
(...) No dia 25/11/2019, por volta das 04:20 horas, no km 10,2 da BR 259 no Município de João Neiva-ES, ocorreu um acidente do tipo colisão com objeto estático,
com 03 vítimas graves e 04 vítimas fatais
. O veículo envolvido foi: V1-QRH5D89, RENAULT/MASTER MAR P CAD.

Com base na análise dos vestígios identificados, constatou-se que o V1 saiu do leito carroçável da via e
chocou-se em uma árvore
. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui.

Conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi que o condutor dormiu no volante do veículo.
Pois não tinha nenhuma frenagem e em conversar com o motorista no local do acidente enquanto estava sendo socorrido, ele disse que não viu nada e confirmou que realmente dormiu (...)
” (fs. 20, grifos nossos).

A meu sentir, diante dos elementos colhidos nos autos, não se trata de presunção a recair sobre a Municipalidade, pois foi demonstrado,
quantum satis
, que o grave sinistro narrado na exordial teve como causa o fato de o condutor ter adormecido enquanto dirigia o microônibus no qual viajavam, além dele, mais seis passageiros.

Embora tenha o próprio motorista declarado no momento do acidente que dormiu ao volante, outras circunstâncias existem a corroborar essa afirmação, como bem verificado pelos policiais que atenderam a ocorrência, dentre as quais se destacam,
além daquelas transcritas acima
, as seguintes: a via na qual ocorrera o sinistro é pavimentada por
asfalto
, estava
seca
no momento dos fatos, e era
reta e com acostamento
. Além disso, o tempo estava
nublado
, e o veículo estava “
seguindo o fluxo, na faixa de rolamento
”.

Diante disso, e também do registro fotográfico e dos documentos médicos que acompanham o mencionado boletim de ocorrência, chegam a me causar certa espécie os argumentos suscitados pela Municipalidade no sentido de que “não houve, no decorrer do trâmite processual, a comprovação de que o fatídico acidente não foi ocasionado por
alguma das circunstâncias justificantes
admitidas no ordenamento jurídico como suficientes a caracterizar
eventual excludente de imputação estatal
”, sobretudo porque o próprio Município Requerido não tratou de comprová-las, ônus esse que lhe competia.

Destarte, tenho que andou bem o MM. Magistrado de 1º Grau ao reconhecer que:

“
(...) os elementos de prova revelam a presença de conduta ilícita/culposa do preposto do Município de Nova Venécia que tenha sido fator primordial para o acidente de trânsito.

No tocante ao nexo de causalidade, não restam dúvidas de que o veículo oferecido pelo ente estatal foi o que causou os danos gerados aos requerentes, inexistindo excludentes de nexo causal ou de concorrência de culpas. (...)” (fls. 417/423).

Outrossim, penso não vicejar o pleito subsidiário para “reduzir significativamente o valor da condenação a título de dano moral e excluir da condenação a título de dano material as despesas não comprovadas”.

Como visto, o MM. Juiz
a quo
fixou a indenização a título de danos morais no montante de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
em favor de Leontina Maria Dadalto de Aguiar, e no valor de
R$ 28.944,86 (vinte e oito mil novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)
em favor de Jones Pereira de Aguiar, o que, a meu sentir, encontra-se afinado com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não destoando também da jurisprudência pátria e deste Egrégio Sodalício em situações análogas à presente.

Não é demais rememorar que no interior do veículo viajavam, além do motorista, seis passageiros com destino a Vitória/ES, para a realização de exames médicos pela rede pública de saúde, tendo sido os ora Apelados os únicos sobreviventes dentre eles, que saíram do local do sinistro em “estado grave” (conforme registrado no boletim de ocorrência), sendo essa circunstância, a meu ver, assaz convincente para demonstrar o impacto psicológico de que foram vítimas.

Isso sem falar, ainda, nas diversas restrições de ordem física, motora e alimentar que os Apelados tiveram que suportar em decorrência de terem sofrido múltiplos traumas e fraturas pelo corpo, vindo a se submeter a procedimentos cirúrgicos invasivos, que, por si sós, já apresentam elevados riscos, ainda mais se tratando de pessoas de idade avançada, que durante um grande período de recuperação tiveram que depender da ajuda de terceiros para as mais singelas atividades cotidianas.

De todo inoportuno o argumento trazido nas razões recursais no sentido de que a condenação do Município ao pagamento desses valores acarretará grandes perdas em seus cofres, vindo a prejudicar seus escassos recursos e, por consequência, a oferta de serviços públicos à já carente população de Nova Venécia.

Por mais legítimo que seja o direito à ampla defesa - e não se tem dúvidas de que ele o é -, convém questionar até que ponto afigura-se razoável às partes lançar mão de teses desse viés, sendo certo que não será o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a oferecer risco à coletividade, cabendo aos Municípios a responsabilidade de gerir adequadamente suas finanças, inclusive prevendo as despesas decorrentes de uma eventual atuação danosa.

Como é cediço, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo no mínimo inadequada a tentativa de reduzir a indenização fixada no citado patamar com base em preocupações meramente orçamentárias.

Não basta ao ente municipal, diante de um grave sinistro causado por um de seus agentes aos seus cidadãos, decretar o estado de luto e depois se eximir de arcar com as consequências desse ato invocando supostas dificuldades financeiras, notadamente quando tais dificuldades não são sequer comprovadas nos autos.

Por fim, penso também que não merece acolhida a pretensão de redução da indenização fixada na r. sentença
a quo
pelos danos materiais, no valor de R$ 13.402,64 (treze mil quatrocentos e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Nesse ponto, o Município Apelante alega que os Recorridos não lograram demonstrar que precisaram arcar com o serviço de acompanhante hospitalar e domiciliar, pois:

“
(...) juntaram aos autos recibos avulsos, desprovidos de qualquer documento fiscal, o que evidencia se tratar de frágil elemento probatório.

Ademais, denota-se que os supostos acompanhantes, muito provavelmente são parentes dos requerentes, visto que possuem o mesmo sobrenome (Pereira Aguiar), de maneira que inafastavelmente faz surgir a dúvida se o acompanhamento foi realmente uma contratação de serviço ou um louvável auxílio familiar.

Da mesma forma, não há qualquer orçamento que indique que os valores pagos pela alegada contratação estão em conformidade com os preços praticados no mercado pela prestação desse tipo de serviço (...)” (fls. 389).

Ao contrário do alegado pelo Recorrente, penso que as referidas despesas estão devidamente comprovadas nos autos por meio dos recibos mencionados no r. julgado vergastado, senão vejamos:

“
i) recibo referente ao serviço de acompanhante do Hospital Silvio Avidos (fls. 166/169); ii) recibo de acompanhante domiciliar (fls. 170/171); iii) recibo de tratamento odontológico (fls. 172); iv) nota fiscal do relógio pertencente à requerente que quebrou no acidente (fls. 173); v) nota fiscal da armação pertencente ao requerente que quebrou no momento do acidente (fls. 174); vi) nota fiscal referente à diária do hotel na cidade de Colatina/ES (fl. 175); vii) despesas referentes à alimentação (fis. 176/177); viii) despesas com remédios (fis. 178/195); ix) despesas com combustível (fls. 196/200), x) consulta com médico ortopedista (fls. 201/203), xi) exame de ressonância magnética (fls. 204/205)”.

E o fato de os Apelados terem se valido de parentes como seus acompanhantes não tem o condão de,
per si
, invalidar os recibos juntados aos autos já que, além de não se tratar de uma situação incomum, não é razoável esperar que as pessoas, mesmo que sejam familiares, tenham disponibilidade de atuar como cuidadores, por um longo período e sem qualquer contrapartida.

E se o mencionado parentesco “faz surgir a dúvida quanto à contratação do serviço”, caberia ao Município demonstrar que ela não ocorreu, assim como também lhe competia o ônus de provar que os valores pagos pelos Recorridos não estão em conformidade com os preços de mercado, o que não se verificou nestes autos.

Uma vez afastadas, uma a uma, as alegações do Município de Nova Venécia/ES, passo ao exame da lide secundária, por meio da Apelação interposta pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Em suas razões recursais, a referida Apelante aduz, inicialmente, que a r. sentença
a quo
não merece prosperar pois, dentre as cláusulas do contrato de seguro celebrado entre a empresa e o Município de Nova Venécia, não consta a cobertura dos danos causados aos
passageiros
do veículo segurado, mas tão-somente a terceiros, não sendo cabível a tese adotada no julgado vergastado, que aplicou interpretação extensiva ao considerar os Apelados, passageiros do veículo acidentado, como se terceiros fossem.

Na esteira do previsto no art. 757, do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

Na hipótese em apreço, verifica-se que o veículo sinistrado era objeto da apólice de seguro n° 0531 13 6098600, que, de fato, prevê apenas as coberturas de Responsabilidade Civil por Danos Materiais a terceiros (RCDM) e Responsabilidade Civil por Danos Pessoais a terceiros (RCDP), no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) cada, além da cobertura por danos morais, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não abarcando, contudo, a cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), conforme documento juntado às fls. 235/245 dos autos.

Em situações análogas à presente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou a tese quanto à impossibilidade de se estender a cobertura de Responsabilidade Civil por Danos a terceiros para situações amparadas por outro tipo de cobertura, e vice-versa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. DANO A TERCEIRO. COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS (RCF-V). AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INTERPRETAÇÃO ESTRITA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AFASTAMENTO. PRESSUPOSTA A DEVIDA INFORMAÇÃO SOBRE OS TERMOS DA APÓLICE. REEXAME VEDADO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. A contratação de seguro de automóvel prevendo a cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) não inclui a indenização por lesão sofrida a terceiro, objeto de cobertura específica (RCF-V), uma vez que o contrato de seguro deve ser interpretado de modo estrito, a fim de assegurar a devida correlação entre o custo do prêmio e o valor da indenização securitária. Súmula 83/STJ. 2. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.094.740/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO (CAPOTAMENTO). MORTE DO CONDUTOR. COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS (RCF-V). DANOS CORPORAIS. ABRANGÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE INDENIZAÇÃO DEVIDA A TERCEIROS. COBERTURA ADICIONAL DE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP). AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AFASTAMENTO. 1. Ação de cobrança visando ao pagamento de indenização securitária, cingindo-se a controvérsia a saber se no contrato de seguro de automóvel a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (RCF-V), danos corporais, abrange lesões sofridas por passageiros do automóvel sinistrado, incluído o condutor, ou somente incide em caso de indenização a ser paga pelo segurado a terceiros envolvidos no acidente. 2. A garantia de Responsabilidade Civil - Danos Corporais (RC-DC) assegura o reembolso ao segurado das quantias pelas quais vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela seguradora, relativas a reparações por danos corporais causados a terceiros, pelo veículo segurado, durante a vigência da apólice. 3. A cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) garante o pagamento da indenização ao segurado ou aos seus beneficiários na ocorrência de acidentes pessoais que causem a morte ou a invalidez permanente total ou parcial dos passageiros do veículo segurado, respeitados os critérios quanto à lotação oficial do veículo e o limite máximo de indenização por passageiro estipulado na apólice. Além disso, para esta cobertura, entende-se por passageiros as pessoas que no momento do acidente se encontrem no interior do veículo segurado, incluindo-se o condutor principal e/ou eventual. 4. A Segunda Seção deste Tribunal Superior já decidiu que a figura central do seguro de responsabilidade civil facultativo é a obrigação imputável ao segurado de indenizar os danos causados a terceiros. 5. Quanto à cláusula de cobertura de acidentes pessoais de passageiros, como se trata de cobertura adicional, cabe ao segurado optar, quando da celebração da avença, por sua contratação, pagando o prêmio correspondente. 6. Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, mesmo porque as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, com o devido esclarecimento no Manual do Segurado, não pode a cobertura relativa à Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos - Danos Corporais -, ser ampliada a situações garantidas por outro tipo de cobertura, não contratada (no caso, a de Acidentes Pessoais de Passageiros). 7. Recurso especial não provido. (
REsp n. 1.311.407/SP
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 24/4/2015).

Na mesma linha, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PASSAGEIRO DO VEÍCULO SEGURADORA – DANOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE COBERTURA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme se infere dos autos, o veículo causador do acidente de trânsito que vitimou o marido e genitor das apelantes encontra-se segurado pela BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ora apelada, conforme apólice acostada aos autos, cuja cobertura resume a danos materiais e corporais a terceiros. 2. A SUSEP define Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCFV como cobertura que visa o reembolso ao segurado a indenização a qual esteja obrigado, judicial ou extrajudicialmente, a pagar em consequência de danos corporais e/ou materiais causados a terceiros. 3. A cobertura de danos contra terceiros não se confunde, pois, com cobertura de danos aos passageiros, porquanto esta trata de cobertura adicional que demanda o pagamento de prêmio correspondente, inexistente no caso em apreço. 4. Considerando, pois, que o marido e genitor das apelantes era passageiro do veículo segurado, fato incontroverso nos autos, e não havendo cobertura para acidentes pessoais com passageiros, correta a sentença que julgou improcedente o pleito em face da seguradora apelada, por ausência de cobertura contratual. 5. Recurso desprovido. (TJES - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Número: 0032447-89.2012.8.08.0012, RELATOR: CARLOS SIMÕES FONSECA, JULGADO EM: 09.02.2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - COBERTURA CONTRATADA - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS (RCF) - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS - MORTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. O Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) visa ressarcir o segurado das quantias que ele for obrigado a pagar em virtude de danos materiais e/ou corporais causados involuntariamente a terceiros envolvidos em sinistro com o veículo segurado ou sua carga. Conforme entendimento exarado pelo STJ, o Seguro RCF difere-se da cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), uma vez que apenas esta última garante o pagamento de indenização nos casos de ocorrência de acidentes pessoais que causem a morte ou a invalidez permanente dos passageiros do veículo segurado, dentre os quais se inclui o condutor no momento do sinistro (
REsp 1.311.407/SP
). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.165669-7/001, Relatora Desa. Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2022, publicação da súmula em
28
/
09
/
2022
).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA - REJEIÇÃO - COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS (RCF-V) - DANOS MATERIAIS E CORPORAIS - INCIDÊNCIA APENAS SOBRE INDENIZAÇÃO DEVIDA A TERCEIROS - ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS - INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE - CABIMENTO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. (...) Nos termos do Manual do Segurado, a cobertura denominada de Responsabilidade Civil Facultativa - Danos Corporais e Materiais, assegura o reembolso ao segurado dos valores por ele despendidos a título de indenização por danos corporais e materiais causados a terceiros, pelo veículo segurado, durante a vigência da apólice. Já a cobertura denominada Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) garante o pagamento da indenização ao segurado ou aos seus beneficiários na ocorrência de acidentes pessoais que causem a morte ou a invalidez permanente total ou parcial dos passageiros do veículo segurado, respeitados os critérios quanto à lotação oficial do veículo e o limite máximo de indenização por passageiro estipulado na apólice. Considerando que no momento do acidente de trânsito narrado nos autos, o autor encontrava-se no interior do veículo, na condição de passageiro, bem como que não é cabível a ampliação da cobertura prevista no contrato de seguro, não faz o mesmo autor jus ao recebimento da indenização por danos materiais e corporais na modalidade de responsabilidade civil facultativa. A negativa de pagamento de indenização securitária configura simples descumprimento contratual insuficiente, por si só, de gerar dor moral passível de ressarcimento, tratando-se de mero contratempo, não indenizável. (...) (TJMG -
Apelação Cível 1.0126.13.000007-1/001
, Relator Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2021, publicação da súmula em
13
/
08
/
2021
).

Assim sendo, assiste razão à ora Apelante no tocante à necessidade de reforma da r. sentença de 1º Grau para
afastar a responsabilidade solidária
da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS quanto aos
danos materiais
sofridos pelos Apelados em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 25/11/2019.

Por outro lado, entendo que o mesmo raciocínio não se aplica aos
danos morais
, haja vista que, conforme se depreende das fls. 240 dos autos, a apólice não especifica se a cobertura vale para terceiros ou para passageiros, de modo que mantenho a condenação da Apelante ao pagamento da indenização a esse título, acrescentando, apenas, que a sua responsabilidade limitar-se-á ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o único evento danoso, não importanto o número de condenações judiciais dele advindas.

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos para NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta pelo Município de Nova Venécia/ES e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS para i)
afastar a sua responsabilidade solidária
quanto aos
danos materiais
sofridos pelos Apelados em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 25/11/2019, bem como ii) consignar expressamente que a responsabilidade da Apelante pela indenização a título de danos morais limitar-se-á à importância segurada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o mesmo evento danoso, não importando o número de condenações judiciais dele advindas.

Em razão do desprovimento do apelo da Municipalidade, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), perfazendo o total de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

E diante do parcial provimento da Apelação da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, verifica-se a sucumbência mínima a justificar a aplicação da regra inserta no art. 86, parágrafo único, do CPC, cabendo, portanto, ao Município o pagamento dos honorários sucumbenciais em favor dos causídicos da seguradora no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), atendendo-se, assim, aos parâmetros dispostos no art. 85, § 8º, CPC.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA SAYONARA COUTO BITTENCOURT:-

Respeitosamente, acompanho o voto da eminente Relatora, em todos os seus termos. É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho a eminente Desembargadora Relatora.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, o MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA e a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS interpuseram recursos de Apelação contra a r. sentença de fls. 417/423, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”, condenando os Recorrentes, de forma solidária, “ao pagamento de: i) indenização a título de dano material em favor dos requerentes no valor de R$ 13.402,64 (treze mil quatrocentos e dois reais e sessenta e quatro centavos), a ser acrescido de correção monetária e juros moratórios a contar do dia do acidente de trânsito (25 de novembro de 2019), pelo índice da taxa Selic (que abrange juros de mora e correção monetária), ressaltando que a obrigação da seguradora é limitada aos valores definidos na apólice do seguro; ii) indenização a título de danos morais, sendo o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor de Leontina Maria Dadalto de Aguiar e o valor de R$ 28.944,86 (vinte e oito mil novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) em favor de Jones Pereira de Aguiar, a ser acrescido de correção monetária e juros moratórios a contar do dia do acidente de trânsito (25 de novembro de 2019), pelo índice da taxa Selic (que abrange juros de mora e correção monetária), ressaltando que a obrigação da seguradora é limitada aos valores definidos na apólice do seguro”.

Por oportuno, inicio meu voto pelo exame da lide principal, considerando as razões deduzidas no recurso do MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, que questiona as circunstâncias do acidente de trânsito, objetivando o afastamento da responsabilidade do ente público no evento danoso. Vejamos, pois:

Sustenta a Municipalidade, em síntese, que “não houve durante a instrução processual maiores esclarecimentos sobre os verdadeiros motivos que corroboraram para a concretização do evento danoso, não podendo recair ao Município e ao seu correspondente agente público (motorista) a presunção de que tenha dado causa ao acidente, sem a incidência de excludentes fáticas”.

Aduz, ademais, que “o reconhecimento de responsabilidade do Município de Nova Venécia/ES pelo juízo de primeiro grau amparou-se na declaração unilateral feita pelo condutor do veículo após o acidente, no sentido de que ‘teria dormido ao volante’. Contudo, tal fundamento não deve prosperar, posto que muito provavelmente o condutor, no momento daquela declaração, encontrava-se em flagrante estado de choque”.

Insurge-se, ainda, o Recorrente contra o valor da condenação a título de indenização por danos morais, alegando-o exorbitante e contrário à orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que seu arbitramento deve sempre levar em consideração a moderação, bom senso, e peculiaridades do caso concreto, não se justificando que a reparação ocasione enriquecimento sem causa. Alega, também, que, acaso mantido tal montante, o Município sofrerá grandes perdas em seus cofres, vindo a prejudicar seus escassos recursos e, por consequência, a oferta de serviços públicos à já carente população de Nova Venécia.

Diante disso, pleiteia o ente municipal a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais, afastando-se também a condenação pelos danos materiais relativos a despesas não comprovadas pelos Recorridos.

Em que pesem os judiciosos argumentos esposados pelo ora Recorrente, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

Colhe-se do Boletim de Ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal que:

“(...) No dia 25/11/2019, por volta das 04:20 horas, no km 10,2 da BR 259 no Município de João Neiva-ES, ocorreu um acidente do tipo colisão com objeto estático,
com 03 vítimas graves e 04 vítimas fatais
. O veículo envolvido foi: V1-QRH5D89, RENAULT/MASTER MAR P CAD.

Com base na análise dos vestígios identificados, constatou-se que o V1 saiu do leito carroçável da via e
chocou-se em uma árvore
. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui.

Conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi que o condutor dormiu no volante do veículo.
Pois não tinha nenhuma frenagem e em conversar com o motorista no local do acidente enquanto estava sendo socorrido, ele disse que não viu nada e confirmou que realmente dormiu (...)
” (fs. 20, grifos nossos).

A meu sentir, diante dos elementos colhidos nos autos, não se trata de presunção a recair sobre a Municipalidade, pois foi demonstrado,
quantum satis
, que o grave sinistro narrado na exordial teve como causa o fato de o condutor ter adormecido enquanto dirigia o microônibus no qual viajavam, além dele, mais seis passageiros.

Embora tenha o próprio motorista declarado no momento do acidente que dormiu ao volante, outras circunstâncias existem a corroborar essa afirmação, como bem verificado pelos policiais que atenderam a ocorrência, dentre as quais se destacam,
além daquelas transcritas acima
, as seguintes: a via na qual ocorrera o sinistro é pavimentada por
asfalto
, estava
seca
no momento dos fatos, e era
reta e com acostamento
. Além disso, o tempo estava
nublado
, e o veículo estava “
seguindo o fluxo, na faixa de rolamento
”.

Diante disso, e também do registro fotográfico e dos documentos médicos que acompanham o mencionado boletim de ocorrência, chegam a me causar certa espécie os argumentos suscitados pela Municipalidade no sentido de que “não houve, no decorrer do trâmite processual, a comprovação de que o fatídico acidente não foi ocasionado por
alguma das circunstâncias justificantes
admitidas no ordenamento jurídico como suficientes a caracterizar
eventual excludente de imputação estatal
”, sobretudo porque o próprio Município Requerido não tratou de comprová-las, ônus esse que lhe competia.

Destarte, tenho que andou bem o MM. Magistrado de 1º Grau ao reconhecer que:

“(...) os elementos de prova revelam a presença de conduta ilícita/culposa do preposto do Município de Nova Venécia que tenha sido fator primordial para o acidente de trânsito.

No tocante ao nexo de causalidade, não restam dúvidas de que o veículo oferecido pelo ente estatal foi o que causou os danos gerados aos requerentes, inexistindo excludentes de nexo causal ou de concorrência de culpas. (...)” (fls. 417/423).

Outrossim, penso não vicejar o pleito subsidiário para “reduzir significativamente o valor da condenação a título de dano moral e excluir da condenação a título de dano material as despesas não comprovadas”.

Como visto, o MM. Juiz
a quo
fixou a indenização a título de danos morais no montante de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
em favor de Leontina Maria Dadalto de Aguiar, e no valor de
R$ 28.944,86 (vinte e oito mil novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)
em favor de Jones Pereira de Aguiar, o que, a meu sentir, encontra-se afinado com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não destoando também da jurisprudência pátria e deste Egrégio Sodalício em situações análogas à presente.

Não é demais rememorar que no interior do veículo viajavam, além do motorista, seis passageiros com destino a Vitória/ES, para a realização de exames médicos pela rede pública de saúde, tendo sido os ora Apelados os únicos sobreviventes dentre eles, que saíram do local do sinistro em “estado grave” (conforme registrado no boletim de ocorrência), sendo essa circunstância, a meu ver, assaz convincente para demonstrar o impacto psicológico de que foram vítimas.

Isso sem falar, ainda, nas diversas restrições de ordem física, motora e alimentar que os Apelados tiveram que suportar em decorrência de terem sofrido múltiplos traumas e fraturas pelo corpo, vindo a se submeter a procedimentos cirúrgicos invasivos, que, por si sós, já apresentam elevados riscos, ainda mais se tratando de pessoas de idade avançada, que durante um grande período de recuperação tiveram que depender da ajuda de terceiros para as mais singelas atividades cotidianas.

De todo inoportuno o argumento trazido nas razões recursais no sentido de que a condenação do Município ao pagamento desses valores acarretará grandes perdas em seus cofres, vindo a prejudicar seus escassos recursos e, por consequência, a oferta de serviços públicos à já carente população de Nova Venécia.

Por mais legítimo que seja o direito à ampla defesa - e não se tem dúvidas de que ele o é -, convém questionar até que ponto afigura-se razoável às partes lançar mão de teses desse viés, sendo certo que não será o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a oferecer risco à coletividade, cabendo aos Municípios a responsabilidade de gerir adequadamente suas finanças, inclusive prevendo as despesas decorrentes de uma eventual atuação danosa.

Como é cediço, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo no mínimo inadequada a tentativa de reduzir a indenização fixada no citado patamar com base em preocupações meramente orçamentárias.

Não basta ao ente municipal, diante de um grave sinistro causado por um de seus agentes aos seus cidadãos, decretar o estado de luto e depois se eximir de arcar com as consequências desse ato invocando supostas dificuldades financeiras, notadamente quando tais dificuldades não são sequer comprovadas nos autos.

Por fim, penso também que não merece acolhida a pretensão de redução da indenização fixada na r. sentença
a quo
pelos danos materiais, no valor de R$ 13.402,64 (treze mil quatrocentos e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Nesse ponto, o Município Apelante alega que os Recorridos não lograram demonstrar que precisaram arcar com o serviço de acompanhante hospitalar e domiciliar, pois:

“(...) juntaram aos autos recibos avulsos, desprovidos de qualquer documento fiscal, o que evidencia se tratar de frágil elemento probatório.

Ademais, denota-se que os supostos acompanhantes, muito provavelmente são parentes dos requerentes, visto que possuem o mesmo sobrenome (Pereira Aguiar), de maneira que inafastavelmente faz surgir a dúvida se o acompanhamento foi realmente uma contratação de serviço ou um louvável auxílio familiar.

Da mesma forma, não há qualquer orçamento que indique que os valores pagos pela alegada contratação estão em conformidade com os preços praticados no mercado pela prestação desse tipo de serviço (...)” (fls. 389).

Ao contrário do alegado pelo Recorrente, penso que as referidas despesas estão devidamente comprovadas nos autos por meio dos recibos mencionados no r. julgado vergastado, senão vejamos:

“i) recibo referente ao serviço de acompanhante do Hospital Silvio Avidos (fls. 166/169); ii) recibo de acompanhante domiciliar (fls. 170/171); iii) recibo de tratamento odontológico (fls. 172); iv) nota fiscal do relógio pertencente à requerente que quebrou no acidente (fls. 173); v) nota fiscal da armação pertencente ao requerente que quebrou no momento do acidente (fls. 174); vi) nota fiscal referente à diária do hotel na cidade de Colatina/ES (fl. 175); vii) despesas referentes à alimentação (fis. 176/177); viii) despesas com remédios (fis. 178/195); ix) despesas com combustível (fls. 196/200), x) consulta com médico ortopedista (fls. 201/203), xi) exame de ressonância magnética (fls. 204/205)”.

E o fato de os Apelados terem se valido de parentes como seus acompanhantes não tem o condão de,
per si
, invalidar os recibos juntados aos autos já que, além de não se tratar de uma situação incomum, não é razoável esperar que as pessoas, mesmo que sejam familiares, tenham disponibilidade de atuar como cuidadores, por um longo período e sem qualquer contrapartida.

E se o mencionado parentesco “faz surgir a dúvida quanto à contratação do serviço”, caberia ao Município demonstrar que ela não ocorreu, assim como também lhe competia o ônus de provar que os valores pagos pelos Recorridos não estão em conformidade com os preços de mercado, o que não se verificou nestes autos.

Uma vez afastadas, uma a uma, as alegações do Município de Nova Venécia/ES, passo ao exame da lide secundária, por meio da Apelação interposta pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Em suas razões recursais, a referida Apelante aduz, inicialmente, que a r. sentença
a quo
não merece prosperar pois, dentre as cláusulas do contrato de seguro celebrado entre a empresa e o Município de Nova Venécia, não consta a cobertura dos danos causados aos
passageiros
do veículo segurado, mas tão-somente a terceiros, não sendo cabível a tese adotada no julgado vergastado, que aplicou interpretação extensiva ao considerar os Apelados, passageiros do veículo acidentado, como se terceiros fossem.

Na esteira do previsto no art. 757, do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

Na hipótese em apreço, verifica-se que o veículo sinistrado era objeto da apólice de seguro n° 0531 13 6098600, que, de fato, prevê apenas as coberturas de Responsabilidade Civil por Danos Materiais a terceiros (RCDM) e Responsabilidade Civil por Danos Pessoais a terceiros (RCDP), no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) cada, além da cobertura por danos morais, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não abarcando, contudo, a cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), conforme documento juntado às fls. 235/245 dos autos.

Em situações análogas à presente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou a tese quanto à impossibilidade de se estender a cobertura de Responsabilidade Civil por Danos a terceiros para situações amparadas por outro tipo de cobertura, e vice-versa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. DANO A TERCEIRO. COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS (RCF-V). AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INTERPRETAÇÃO ESTRITA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AFASTAMENTO. PRESSUPOSTA A DEVIDA INFORMAÇÃO SOBRE OS TERMOS DA APÓLICE. REEXAME VEDADO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. A contratação de seguro de automóvel prevendo a cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) não inclui a indenização por lesão sofrida a terceiro, objeto de cobertura específica (RCF-V), uma vez que o contrato de seguro deve ser interpretado de modo estrito, a fim de assegurar a devida correlação entre o custo do prêmio e o valor da indenização securitária. Súmula 83/STJ. 2. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.094.740/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO (CAPOTAMENTO). MORTE DO CONDUTOR. COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS (RCF-V). DANOS CORPORAIS. ABRANGÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE INDENIZAÇÃO DEVIDA A TERCEIROS. COBERTURA ADICIONAL DE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP). AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AFASTAMENTO. 1. Ação de cobrança visando ao pagamento de indenização securitária, cingindo-se a controvérsia a saber se no contrato de seguro de automóvel a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (RCF-V), danos corporais, abrange lesões sofridas por passageiros do automóvel sinistrado, incluído o condutor, ou somente incide em caso de indenização a ser paga pelo segurado a terceiros envolvidos no acidente. 2. A garantia de Responsabilidade Civil - Danos Corporais (RC-DC) assegura o reembolso ao segurado das quantias pelas quais vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela seguradora, relativas a reparações por danos corporais causados a terceiros, pelo veículo segurado, durante a vigência da apólice. 3. A cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) garante o pagamento da indenização ao segurado ou aos seus beneficiários na ocorrência de acidentes pessoais que causem a morte ou a invalidez permanente total ou parcial dos passageiros do veículo segurado, respeitados os critérios quanto à lotação oficial do veículo e o limite máximo de indenização por passageiro estipulado na apólice. Além disso, para esta cobertura, entende-se por passageiros as pessoas que no momento do acidente se encontrem no interior do veículo segurado, incluindo-se o condutor principal e/ou eventual. 4. A Segunda Seção deste Tribunal Superior já decidiu que a figura central do seguro de responsabilidade civil facultativo é a obrigação imputável ao segurado de indenizar os danos causados a terceiros. 5. Quanto à cláusula de cobertura de acidentes pessoais de passageiros, como se trata de cobertura adicional, cabe ao segurado optar, quando da celebração da avença, por sua contratação, pagando o prêmio correspondente. 6. Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, mesmo porque as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, com o devido esclarecimento no Manual do Segurado, não pode a cobertura relativa à Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos - Danos Corporais -, ser ampliada a situações garantidas por outro tipo de cobertura, não contratada (no caso, a de Acidentes Pessoais de Passageiros). 7. Recurso especial não provido. (
REsp n. 1.311.407/SP
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 24/4/2015).

Na mesma linha, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PASSAGEIRO DO VEÍCULO SEGURADORA – DANOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE COBERTURA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme se infere dos autos, o veículo causador do acidente de trânsito que vitimou o marido e genitor das apelantes encontra-se segurado pela BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ora apelada, conforme apólice acostada aos autos, cuja cobertura resume a danos materiais e corporais a terceiros. 2. A SUSEP define Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCFV como cobertura que visa o reembolso ao segurado a indenização a qual esteja obrigado, judicial ou extrajudicialmente, a pagar em consequência de danos corporais e/ou materiais causados a terceiros. 3. A cobertura de danos contra terceiros não se confunde, pois, com cobertura de danos aos passageiros, porquanto esta trata de cobertura adicional que demanda o pagamento de prêmio correspondente, inexistente no caso em apreço. 4. Considerando, pois, que o marido e genitor das apelantes era passageiro do veículo segurado, fato incontroverso nos autos, e não havendo cobertura para acidentes pessoais com passageiros, correta a sentença que julgou improcedente o pleito em face da seguradora apelada, por ausência de cobertura contratual. 5. Recurso desprovido. (TJES - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Número: 0032447-89.2012.8.08.0012, RELATOR: CARLOS SIMÕES FONSECA, JULGADO EM: 09.02.2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - COBERTURA CONTRATADA - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS (RCF) - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS - MORTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. O Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) visa ressarcir o segurado das quantias que ele for obrigado a pagar em virtude de danos materiais e/ou corporais causados involuntariamente a terceiros envolvidos em sinistro com o veículo segurado ou sua carga. Conforme entendimento exarado pelo STJ, o Seguro RCF difere-se da cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), uma vez que apenas esta última garante o pagamento de indenização nos casos de ocorrência de acidentes pessoais que causem a morte ou a invalidez permanente dos passageiros do veículo segurado, dentre os quais se inclui o condutor no momento do sinistro (
REsp 1.311.407/SP
). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.165669-7/001, Relatora Desa. Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2022, publicação da súmula em
28
/
09
/
2022
).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA - REJEIÇÃO - COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS (RCF-V) - DANOS MATERIAIS E CORPORAIS - INCIDÊNCIA APENAS SOBRE INDENIZAÇÃO DEVIDA A TERCEIROS - ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS - INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE - CABIMENTO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. (...) Nos termos do Manual do Segurado, a cobertura denominada de Responsabilidade Civil Facultativa - Danos Corporais e Materiais, assegura o reembolso ao segurado dos valores por ele despendidos a título de indenização por danos corporais e materiais causados a terceiros, pelo veículo segurado, durante a vigência da apólice. Já a cobertura denominada Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) garante o pagamento da indenização ao segurado ou aos seus beneficiários na ocorrência de acidentes pessoais que causem a morte ou a invalidez permanente total ou parcial dos passageiros do veículo segurado, respeitados os critérios quanto à lotação oficial do veículo e o limite máximo de indenização por passageiro estipulado na apólice. Considerando que no momento do acidente de trânsito narrado nos autos, o autor encontrava-se no interior do veículo, na condição de passageiro, bem como que não é cabível a ampliação da cobertura prevista no contrato de seguro, não faz o mesmo autor jus ao recebimento da indenização por danos materiais e corporais na modalidade de responsabilidade civil facultativa. A negativa de pagamento de indenização securitária configura simples descumprimento contratual insuficiente, por si só, de gerar dor moral passível de ressarcimento, tratando-se de mero contratempo, não indenizável. (...) (TJMG -
Apelação Cível 1.0126.13.000007-1/001
, Relator Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2021, publicação da súmula em
13
/
08
/
2021
).

Assim sendo, assiste razão à ora Apelante no tocante à necessidade de reforma da r. sentença de 1º Grau para
afastar a responsabilidade solidária
da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS quanto aos
danos materiais
sofridos pelos Apelados em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 25/11/2019.

Por outro lado, entendo que o mesmo raciocínio não se aplica aos
danos morais
, haja vista que, conforme se depreende das fls. 240 dos autos, a apólice não especifica se a cobertura vale para terceiros ou para passageiros, de modo que mantenho a condenação da Apelante ao pagamento da indenização a esse título, acrescentando, apenas, que a sua responsabilidade limitar-se-á ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o único evento danoso, não importanto o número de condenações judiciais dele advindas.

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos para NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta pelo Município de Nova Venécia/ES e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS para i)
afastar a sua responsabilidade solidária
quanto aos
danos materiais
sofridos pelos Apelados em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 25/11/2019, bem como ii) consignar expressamente que a responsabilidade da Apelante pela indenização a título de danos morais limitar-se-á à importância segurada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o mesmo evento danoso, não importando o número de condenações judiciais dele advindas.

Em razão do desprovimento do apelo da Municipalidade, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), perfazendo o total de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

E diante do parcial provimento da Apelação da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, verifica-se a sucumbência mínima a justificar a aplicação da regra inserta no art. 86, parágrafo único, do CPC, cabendo, portanto, ao Município o pagamento dos honorários sucumbenciais em favor dos causídicos da seguradora no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), atendendo-se, assim, aos parâmetros dispostos no art. 85, § 8º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Respeitosamente, acompanho o voto da eminente Relatora, em todos os seus termos. É como voto.